Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718455-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER FORMULADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões do recurso são completamente dissociadas da matéria tratada na decisão. 2. A alegação de ausência de força executiva do título deve ser formulada por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, não sendo possível a sua alegação somente em embargos de declaração ou em recurso. 3. O art. 59 da Lei n. 7.357/85 estabelece o prazo de seis meses para o ajuizamento da ação promovida pelo portador contra o emitente do cheque, contados da expiração do prazo de apresentação. 4. O art. 240, §2o, do Código de Processo Civil não determina que a citação seja realizada em 10 (dez) dias, mas impõe a adoção das providências cabíveis para a efetivação da citação. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 783 do Código de Processo Civil, 33 e 47, ambos da Lei 7.357/85, sustentando a inexigibilidade do cheque, porquanto apresentado fora do prazo legal de 30 (trinta) dias; b) artigos 240 do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 7.357/85, ao argumento de que a ação executória está prescrita, uma vez que não houve citação válida do réu, que compareceu espontaneamente após decorrido o prazo prescricional de 6 (seis) meses. Aponta divergência interpretativa com julgados da Corte Superior em relação a ambas teses. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 do Código de Processo Civil, 33 e 47, ambos da Lei 7.357/85, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a ausência de força executiva do título não foi argüida na exceção de pré-executividade, a sua argüição somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Além disso, o fato de a referida alegação não ter sido formulada na exceção de pré-executividade também impede a sua análise em agravo de instrumento, em razão da supressão de instância” (ID 14922325). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão artigos 240 do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 7.357/85, e também no que tange à invocada divergência interpretativa. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se falar em prescrição ou que o comparecimento espontâneo ocorreu após o decurso do prazo prescricional. A alegação da agravante de que o disposto no art. 240, §2o, do Código de Processo Civil foi descumprido não merece prosperar. O dispositivo legal acima citado não determina que a citação seja realizada em 10 (dez) dias, mas impõe a adoção das providências cabíveis para a efetivação da citação, o que foi feito pela parte agravada” (ID 13063690). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004